Tribunal: TJMT
Processo: 1014494-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014494-69.2020.8.11.0000
Impetrante: Alynnson Correa Fernandes
Paciente: Carlos Prado Ferreira
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
Trata-se de pedido de reconsideração de liminar indeferida no habeas corpus impetrado em favor de Carlos Prado Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
O impetrante alega que as informações anexadas aos autos pela autoridade apontada como coatora corroboram as afirmações defensivas no sentido de que a decisão que manteve a prisão provisória do paciente em sentença e, por conseguinte, negou o direito de recorrer em liberdade, é desprovida de fundamentação, o que configura constrangimento ilegal.
Assim, pugna pela reconsideração e concessão da medida liminar, nos termos do pedido inicial.
É o relatório.
Na presente hipótese, não se encontram satisfeitos, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida liminar, mesmo porque, o impetrante não trouxe argumentos novos capazes de enfraquecer os fundamentos que alicerçaram a decisão combatida.
Não bastasse esse fato, o pleito liminar confunde-se com o próprio mérito do writ, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna inviável o acolhimento do pedido.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
No mais, tendo em vista a juntada de informações pela autoridade apontada como coatora – Id 51223479, colha-se o parecer da PGJ.
Após, renove-se a conclusão.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator